Tribunal: TJDFT
Processo: 0722514-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO DE TRATAMENTO. PLANO DE SAÚDE. REDE DE CLÍNICAS E PROFISISONAIS CREDENCIADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. "Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento” (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Os agravantes dizem que o Plano de Saúde não demonstra “as certificações de seus profissionais credenciados na sua rede”; no entanto, à vista do contido nos autos e como bem destacado pela decisão recorrida, o Plano de saúde agravado apresentou sim rede de clínicas credenciadas e profissionais credenciados de diversas especialidades.

3. Via de regra, custeio de tratamento prescrito para o segurado é levado a efeito no âmbito das clínicas e dos profissionais credenciados ao Plano de saúde. Eventual necessidade de efetivação do tratamento com outros profissionais e em locais não credenciados configura exceção. 3.1. “Não se verifica a verossimilhança das alegações quando se mostra necessária a dilação probatória para comprovar a negativa do plano de saúde em cobrir o tratamento médico em clínica não credenciada, e a ausência de clínicas credenciadas aptas a fornecer o tratamento médico almejado. ( ). 4. Recurso conhecido e não provido (Acórdão 1329189, 07483752420208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 8/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.